Tribunal: TJMT
Processo: 1023574-17.2021.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023574-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARGARETE MARIA DE CAMPOS - CPF: 567.190.601-63 (RECORRIDO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 209.273.041-04 (RECORRENTE), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTAS PROMISSÓRIAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VENCIMENTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO ENTRE FONTES PAGADORAS. EXCEPCIONALIDADE EM RAZÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A penhora sobre salários, embora excepcionada em casos de comprometimento da subsistência do devedor, deve respeitar o princípio da menor onerosidade.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 213615041, na reclamação nº
1023574-17.2021.8.11.0002

do Juizado Especial Cível do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou improcedente os Embargos a Execução.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- excesso à execução; - comprometimento da renda mensal para subsistência; - redução do desconto em folha de pagamento
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da penhora sobre salários.

O Recorrente argumenta que a penhora de 30% (
trinta por cento
) sobre ambas as suas remunerações compromete sua subsistência e detalha suas despesas mensais.

Na decisão de id. 213615004, o juízo de primeiro grau decidiu:

“...

DEFIRO o pedido de id. 121772798, para tanto, determino que seja oficiado à fonte pagadora Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, bem como a Câmara Municipal de Várzea Grande (id. 121784953/121784958) para que efetuem os descontos nos vencimentos líquidos mensais do executado CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, CPF: 209.273.041-04, mediante comprovação nos autos na mesma periodicidade, de 30% (trinta por cento), até atingir o débito exequendo R$ 28.771,00 (vinte e oito mil setecentos e setenta e um reais). ...”

O Recorrente apresentou embargos à execução, alegando excesso e pugnando pela redução do desconto mensal em razão do comprometimento da sua renda.

Na sentença de id. 213615041, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido:

“...

Desta feita, inexiste excesso de execução quando sequer fora pago o valor do débito pelo Executado, ora Embargante, de modo que atingido o valor exequendo não há de ocorrer prejuízos ao Executado com cessão dos descontos, uma vez, inclusive, que os valores estarão depositados em juízo. ...
”

Verifica-se que o valor total executado perfaz o montante de R$ 28.771,00 (
vinte e oito mil setecentos e setenta e um reais
), ficando determinado o desconto nas duas fontes pagadoras do executado, no percentual de 30% (
trinta por cento)
cada, até atingir o débito.

A penhora sobre salários, vencimentos e proventos encontra-se disciplinada no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade dessas verbas.

Contudo, a jurisprudência pátria, especialmente o Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem flexibilizado essa regra em casos onde a penhora não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de execução. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, entre outros (art. 649, IV, do CPC/73 - art. 833, IV, do CPC/15), pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Precedentes. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ - T3 - AgInt no REsp: 1948607 AC 2021/0215583-9 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021 - DJe 01/12/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor.”
(TJMT – 1 CDPriv - 10256254120208110000 – Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 02/03/2021 – DJE 07/03/2021)

O Recorrente apresentou comprovantes detalhados de suas despesas mensais, que incluem gastos com alimentação, saúde, educação e outras necessidades básicas. Esses comprovantes demonstram que suas despesas mensais superam a renda líquida disponível, comprometendo significativamente a subsistência digna de sua família. A manutenção da penhora de 30% (
trinta por cento
) sobre ambas as remunerações agravaria ainda mais essa situação, justificando a necessidade de adequação do percentual penhorado.

Dessa forma, a penhora de 30% (
trinta por cento
) sobre os rendimentos do devedor, dividida igualmente entre as duas fontes pagadoras, atende ao princípio da efetividade da execução (
art. 797 do CPC
) e ao princípio da menor onerosidade (
art. 805 do CPC
), garantindo que a execução se processe de maneira eficaz e sem comprometer a subsistência digna do executado.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
DETERMINAR que seja oficiado à fonte pagadora Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso e à Câmara Municipal de Várzea Grande para que efetuem os descontos nos vencimentos líquidos mensais do executado CALISTRO LEMES DO NASCIMENTO, CPF: 209.273.041-04, mediante comprovação nos autos na mesma periodicidade, de 15% (
quinze por cento
) sobre os rendimentos líquidos mensais, de cada fonte pagadora, até atingir o débito exequendo de R$ 28.771,00 (
vinte e oito mil setecentos e setenta e um reais
);
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024